Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727610-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ULYSSES RAMOS PREGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para o fim de modificar a decisão que determinou a expedição dos ofícios requisitórios com base nos cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID 130209749, dos autos de referência). Em suma, o agravante alega que a decisão agravada que determinou a expedição do precatório e RPV encontra-se pendente julgamento definitivo, no AI 0700276-52.2022.8.07.0000. Aduz que os valores homologados na decisão não são incontroversos. Faz referência ao RE 1.205.530/SP e ADI 5534, pelos quais defende a impossibilidade de prosseguimento da execução de parcela controversa. Sustenta a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AI 0700276-52.2022.8.07.0000, para então efetivar a decisão que determinou a expedição dos requisitórios de pagamento. Defende que, mesmo que o entendimento do Tribunal seja outro, a execução somente pode prosseguir referente à parcela incontroversa, sob pena de afronta aos termos do art. 535, §4o, do CPC. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do AI 0700276-52.2022.8.07.0000. No mérito, requer seja determinado o prosseguimento da execução, apenas quanto à parcela incontroversa, bem como o cancelamento dos requisitórios eventualmente expedidos em valores superiores aos indicados pela planilha elaborada pela PGDF. O efeito suspensivo foi concedido nos termos da decisão de ID 38574307. É o relatório. Decido. Verifica-se que o agravo de instrumento n. 0710017-19.2022.8.07.0000, interposto pelo credor, ora agravado, contra a decisão que rejeitou o pedido de expedição de requisitório da parte incontroversa, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705306-48.2021.8.07.0018, foi julgado parcialmente procedente por esta Sétima Turma, cujo trânsito em julgado ocorreu em 24/10/2022. Confira-se o teor da ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA 28/STF. OBSERVADAS REGRAS ART. 100 DA CF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 28 (RE n. 1.205.530), que tratou do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a seguinte tese de repercussão geral: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. O Enunciado n. 31 da AGU, de 9 de junho de 2008, dispõe que é cabível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública. 3. É possível autorizar a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração, conquanto seja observado o disposto no art. 100, §8o, da Constituição Federal, que impede o parcelamento de precatório com a finalidade de se adequar ao limite das obrigações de pequeno valor, prevista no §3o do mesmo artigo. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. Desse modo, considerando o julgamento do agravo de instrumento n. 0710017-19.2022.8.07.0000, em que figuram as mesmas partes e a mesma questão debatida nestes autos, impõe-se o reconhecimento da perda do interesse recursal na espécie. Quanto ao recurso de agravo n. 0700276-52.2022.8.07.0000, imposta frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator